Tribunal: TJSP
Processo: 2248373-83.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Pretensão de rescindir decisão sob o argumento de ter havido ofensa à coisa julgada.
Descabimento.
Pretensão de desconstituir sentença prolatada em embargos à arrematação porque o advogado da autora não teria sido regularmente intimado de todos os atos processuais. Sentença que, neste caso, não produziria efeitos em relação à autora. Hipótese que reclama o ajuizamento de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Pretensão de rescindir decisão sob o argumento de ter havido ofensa à coisa julgada.
Descabimento.
Pretensão de desconstituir sentença prolatada em embargos à arrematação porque o advogado da autora não teria sido regularmente intimado de todos os atos processuais. Sentença que, neste caso, não produziria efeitos em relação à autora. Hipótese que reclama o ajuizamento de ação anulatória (querela nullitatis), se o caso.
Indeferida a petição inicial. Extinto o processo, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2248373-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é recorrente MUNARO
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, é recorrido ROBERTO JAFET RIZK,
Réus MARCO RODRIGO PENHA ORICCHIO, CARLOS EDUARDO RIZK, CAUÊ DE
CAMPOS PINHEIRO e TIAGO DE CAMPOS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram liminarmente.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248373-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38131 FLP
2
VOTO No: 38131
AÇÃO RESC. No: 2248373-83.2019.8.26.000
COMARCA: Atibaia
Juiz(a) de 1o grau: Camila Paiva Portero
AUTORA: Munaro Incorporação e Construção Ltda
RÉUS: Marco Rodrigo Penha Oricchio e Outros
FLP
AÇÃO RESCISÓRIA.
Pretensão de rescindir decisão sob o argumento de ter havido
ofensa à coisa julgada.
Descabimento.
Pretensão de desconstituir sentença prolatada em embargos à
arrematação porque o advogado da autora não teria sido
regularmente intimado de todos os atos processuais. Sentença que,
neste caso, não produziria efeitos em relação à autora. Hipótese
que reclama o ajuizamento de ação anulatória (querela nullitatis),
se o caso.
Indeferida a petição inicial. Extinto o processo, sem resolução de
mérito. Trata-se de ação rescisória proposta por Munaro
Incorporação e Construção Ltda, representada por Cintia Andrea Munaro, em
face de Marco Rodrigo Penha Oricchio, Roberto Jafet Rizk, Carlos Eduardo Rizk,
Cauê de Campos Pinheiro e Tiago de Campos Pinheiro.
Sustenta a autora: (i) detinha a propriedade do imóvel objeto
da matrícula n.o 36.889 do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia-SP; (ii) era
seu único imóvel, utilizado como moradia e, portanto, bem de família; (iii) em
decorrência de decisão prolatada na ação de adjudicação compulsória n.o
1004611-44.2014.8.26.0048 foi condenada a pagar o valor de R$ 334.896,94; (iv)
o referido imóvel foi penhorado e avaliado erroneamente em R$ 887.000,00,
quando, na verdade, vale R$ 2.311.295,00; (v) existem 4 sobrados no terreno do
imóvel, sendo que reside em um deles; (vi) seu advogado durante
aproximadamente 5 meses não foi intimado dos atos praticados no processo
antes mencionado; (vii) alegou excesso de execução, pois apenas uma das
quatro residências existentes no imóvel seria suficiente para satisfazer o débito;
(viii) o imóvel foi arrematado pelos réus no valor de R$ 459.742,05, além disso, foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de
aproximadamente R$ 100.000,00; (ix) nulidade da penhora, pois é utilizado como
residência por Cintia Andrea Munaro; (x) o débito executado não afasta a
impenhorabilidade do bem de família; (xi) o fato do imóvel estar registrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248373-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38131 FLP
3
nome de pessoa jurídica não impede o reconhecimento de que é bem de família;
(xii) a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado; (xiii)
cerceamento de defesa porque seu advogado não foi regularmente intimado dos
atos processuais; (xiv) subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Inicialmente distribuída ao E. Des. Jair de Souza (f. 62), foi
determinada a redistribuição pela decisão de f. 926/927.
Contestação às f. 77/112.
É o relatório.
Cuida-se de ação rescisória proposta com fundamento no art.
966, IV, do CPC alegando a autora que a decisão prolatada nos autos dos
embargos à arrematação que propôs configura ofensa à coisa julgada.
Primeiro, ficam indeferidos os benefícios da justiça gratuita,
posto que nos autos dos embargos à arrematação a autora recolheu custas
iniciais no valor de R$ 4.597,42, o que é incompatível com a alegada
hipossuficiência financeira.
Isto superado, passa-se a analisar o que mais se alegou.
Embora sustente a autora nulidade da penhora do imóvel
objeto dos autos, porque utilizado como moradia e, portanto, bem de família,
além de ter havido ofensa à coisa julgada, informa que durante aproximadamente
5 meses seu advogado não foi regularmente intimado dos atos praticados nos
autos dos embargos à arrematação.
Nesse contexto, se de fato seu advogado não foi
regularmente intimado dos atos processuais, a sentença prolatada nos autos
embargos à arrematação não produz efeitos em relação à autora, não sendo o
caso de ação rescisória, mas sim de ação anulatória (querela nullitatis).
Em hipótese análoga já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248373-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38131 FLP
4
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO RESCISÓRIA
ACÓRDÃO

NULIDADE PROCESSUAL FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
CARÊNCIA DE AÇÃO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA DECISÃO QUE
SE CONSIDERA JURIDICAMENTE INEXISTENTE
QUERELA
NULITATIS
INSANABILIS.
1.
Presta-se
a
ação
rescisória
à
desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, com base
nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 2. Alegação de falta ou
invalidade de intimação do advogado da parte não legitima a
propositura de ação rescisória. Inexistência de coisa julgada na
decisão proferida em processo no qual há nulidade absoluta em virtude
da ausência de intimação do patrono da parte sobre os atos
processuais e consequente ofensa ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Decisão juridicamente inexistente,
contaminada por vício insanável que nunca, jamais transita em julgado,
devendo ser atacada nos próprios autos ou por meio de ação
declaratória de nulidade. Precedentes do STF e STJ. Carência de ação
por falta de interesse processual na modalidade adequação. Processo
extinto, sem resolução de mérito. (Ação Rescisória n.o 2012808-76.2018
Rel.
Décio Notarangeli 4o Grupo de Direito Público j. 23/05/2018).
Ressalta-se, ainda, que não cabe o ajuizamento de ação
rescisória como sucedâneo recursal, prejudicadas as demais postulações feitas
pela autora que, ademais, não encontram amparo no rol do art. 966 do CPC.
Por fim, embora infundada a pretensão da autora, não se
vislumbra abuso no direito de demandar, motivo pelo qual deixo de condená-la
nas penas por litigância de má-fé, bem como determinar a expedição de ofício ao
Tribunal de Ética da OAB para apurar eventual infração disciplinar do seu
advogado.
Deverá a autora, em caso de recurso, recolher as custas
iniciais, realizar o depósito de 5% do valor da causa previsto no art. 968, II, do
CPC, além de eventual preparo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248373-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38131 FLP
5
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330, III, 485, I e VI,
e 968, § 3o, do CPC, indefiro a petição inicial da presente ação rescisória,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito.
JAMES SIANO
Relator